Tribunal: TJBA
Processo: 0504898-45.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504898-45.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: PAULO HENRIQUE PRAZERES DE ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PREVALÊNCIA SOBRE LEI MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que, alterando o fundamento da sentença de primeiro grau, negou provimento à apelação para manter a extinção de execução fiscal no valor de R$ 2.017,01, com base na ausência de interesse de agir, em aplicação ao Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e à Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão Análise da legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, fundada no princípio da eficiência administrativa e em precedente vinculante do STF (Tema 1.184), em detrimento de lei municipal que estabelece critérios próprios para a cobrança de seus créditos. III. Razões de decidir O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 de Repercussão Geral, fixou a tese de que "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa". Tal entendimento privilegia a racionalidade e a economicidade na gestão dos recursos públicos, evitando que o aparato judiciário seja movimentado para a cobrança de créditos cujo valor é inferior ao próprio custo do processo. A autonomia legislativa municipal (art. 30, I, da CF) não é absoluta e deve ser exercida em harmonia com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente o da eficiência (art. 37, caput, da CF). A Resolução CNJ nº 547/2024, ao estabelecer parâmetros para a aplicação do entendimento do STF, atua como norma de caráter procedimental destinada a uniformizar a gestão processual em âmbito nacional, sem invadir a competência tributária material do ente municipal. A manutenção de uma execução fiscal de valor irrisório (R$ 2.017,01) representa um ato antieconômico e ineficiente, que onera desnecessariamente o Poder Judiciário e a própria Fazenda Pública, desviando recursos que poderiam ser empregados em demandas de maior relevância e impacto social. A extinção da via executiva judicial não implica o cancelamento do débito tributário, permanecendo hígida a prerrogativa do Município de buscar a satisfação de seu crédito por meios extrajudiciais mais céleres e econômicos, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Manutenção da decisão monocrática. Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, atende ao princípio constitucional da eficiência administrativa. 2. A aplicação de precedente vinculante do STF e de resoluções do CNJ que uniformizam procedimentos judiciais prevalece sobre a legislação municipal em matéria processual, sem que isso configure ofensa à autonomia do ente federado. 3. É legítima a extinção de ofício da execução fiscal quando o valor do crédito executado é manifestamente desproporcional ao custo da atividade jurisdicional." Dispositivos Relevantes Citados: Constituição Federal: arts. 30, I, e 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024; Lei Municipal nº 166/2023. Precedentes Relevantes Citados: STF, RE 1355208, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023 (Tema 1.184); TJ-BA, Apelação Cível nº 07763447520148050001, Relator: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 80032671620208050004, Relator: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 81550578520228050001, Relator: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0504898-45.2018.8.05.0004, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como Agravado PAULO HENRIQUE PRAZERES DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07